Tribunal: STJ
Processo: 0365991-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037483 - SP(2025/0365991-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BONIFACIO DE ALMEIDA SIMOES
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. BIS IN
IDEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração de
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se
habeas corpus
tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado
em julgado.
2. A defesa sustenta que o
seria o único instrumento apto a sanar
habeas corpus
ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão
do ônus da prova, violação ao
IX, da Constituição Federal, e condenação baseada
art. 93,
exclusivamente na palavra da vítima.
3. Alega-se ainda ocorrência de
, pela aplicação simultânea da agravante do
bis in idem
II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da
art. 61,
Lei no 11.340/2006,
além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.
4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para
concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o h
s pode ser utilizado
abeas corpu
como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há
na
bis in idem
aplicação simultânea da agravante do
II, "f", do Código Penal e do tipo penal do
art. 61,
-A da
e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é
art. 24
Lei no 11.340/2006;
suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b7b7ffe-b408-4574-8dc0-26a81a2ddbd7

6. O
possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia
evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.
7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória,
desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a
embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o
Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo
coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e
se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e
relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.
8. Não há
na aplicação simultânea da agravante do
II, "f", do Código
bis in idem
art. 61,
Penal e do tipo penal do
-A da
pois cada norma incide sobre
art. 24
Lei no 11.340/2006,
planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a
segunda ao desrespeito à ordem judicial.
9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa
acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do
convencimento judicial. No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como
juridicamente relevante para o delito de lesão corporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer
a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e
redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou
habeas corpus
recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência
absoluta de fundamentação.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo
probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.
3. Não há
na aplicação simultânea da agravante do
II, "f", do Código
bis in idem
art. 61,
Penal e do tipo penal do
-A da
pois cada norma incide sobre
art. 24
Lei no 11.340/2006,
planos jurídicos distintos.
4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência
da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
§2o; CP,
II,
CF/1988, art. 93,
art. 654,
art. 61,
"f";
-A.
Lei no 11.340/2006, art. 24
Jurisprudência relevante citada:STF, HC
; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel.
109.956/PR
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54074419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b7b7ffe-b408-4574-8dc0-26a81a2ddbd7

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b7b7ffe-b408-4574-8dc0-26a81a2ddbd7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037483 - SP(2025/0365991-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BONIFACIO DE ALMEIDA SIMOES
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. BIS IN
IDEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração de
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se
habeas corpus
tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado
em julgado.
2. A defesa sustenta que o
seria o único instrumento apto a sanar
habeas corpus
ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão
do ônus da prova, violação ao
IX, da Constituição Federal, e condenação baseada
art. 93,
exclusivamente na palavra da vítima.
3. Alega-se ainda ocorrência de
, pela aplicação simultânea da agravante do
bis in idem
II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da
art. 61,
Lei no 11.340/2006,
além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.
4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para
concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.
Documento eletrônico VDA54074420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:20
Código de Controle do Documento: df391b1f-013d-46a0-ae6f-a9a624563cea

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o h
s pode ser utilizado
abeas corpu
como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há
na
bis in idem
aplicação simultânea da agravante do
II, "f", do Código Penal e do tipo penal do
art. 61,
-A da
e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é
art. 24
Lei no 11.340/2006;
suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia
evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.
7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória,
desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a
embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o
Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo
coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e
se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e
relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.
8. Não há
na aplicação simultânea da agravante do
II, "f", do Código
bis in idem
art. 61,
Penal e do tipo penal do
-A da
pois cada norma incide sobre
art. 24
Lei no 11.340/2006,
planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a
segunda ao desrespeito à ordem judicial.
9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa
acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do
convencimento judicial. No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como
juridicamente relevante para o delito de lesão corporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer
a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e
redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54074420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:20
Código de Controle do Documento: df391b1f-013d-46a0-ae6f-a9a624563cea

1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou
habeas corpus
recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência
absoluta de fundamentação.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo
probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.
3. Não há
na aplicação simultânea da agravante do
II, "f", do Código
bis in idem
art. 61,
Penal e do tipo penal do
-A da
pois cada norma incide sobre
art. 24
Lei no 11.340/2006,
planos jurídicos distintos.
4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência
da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
§2o; CP,
II,
CF/1988, art. 93,
art. 654,
art. 61,
"f";
-A.
Lei no 11.340/2006, art. 24
Jurisprudência relevante citada:STF, HC
; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel.
109.956/PR
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BONIFÁCIO DE ALMEIDA
SIMÕES contra decisão monocrática por meio da qual se indeferiu liminarmente a
impetração do
, sob o fundamento de manifesta inadequação da via eleita,
habeas corpus
à vista de se estar diante de
manejado como sucedâneo de revisão criminal, em
writ
contexto no qual já se encontrava transitado em julgado o acórdão condenatório
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ fl.
) .
69/71
Na petição de agravo, a defesa sustenta, em síntese, que o
não
habeas corpus
teria sido manejado como sucedâneo recursal, mas como único instrumento apto a sanar
flagrantes ilegalidades na condenação, que reputa desprovida de suporte probatório
mínimo. Invoca indevida inversão do ônus da prova e violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, asseverando que o Tribunal paulista teria condenado o ora paciente
com base exclusiva na palavra da vítima, em suposto descompasso com a prova coligida
aos autos.
Aduz ainda que a Corte estadual teria incorrido em
, ao aplicar
bis in idem
simultaneamente a agravante prevista no
II, f, do Código Penal, referente ao
art. 61,
Documento eletrônico VDA54074420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:20
Código de Controle do Documento: df391b1f-013d-46a0-ae6f-a9a624563cea

contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e as normas incriminadoras
da
especialmente no tocante ao delito de descumprimento de medida
Lei 11.340/2006,
protetiva, o que violaria o princípio do
.
ne bis in idem
Por fim, argumenta que teria sido indevidamente afastada a atenuante da
confissão, sob o argumento de que esta teria sido parcial, afirmando que a jurisprudência
do STJ reconhece a incidência da atenuante ainda que a confissão seja incompleta ou
qualificada.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou, caso o
entendimento seja pela manutenção, o provimento do agravo para o fim de se conceder a
ordem, absolvendo-se o paciente ou, subsidiariamente, redimensionando-se a pena
imposta pelo Tribunal de origem.(e-STJ fl.
) .
76/84
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida, salvo no ponto relativo à incidência da
atenuante da confissão espontânea, em que assiste razão parcial à defesa.
Cumpre, inicialmente, restabelecer a premissa fundamental que rege o habeas
na ordem constitucional brasileira: sua natureza eminentemente subsidiária
corpus
impede o manejo do
como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio.
writ
Essa compreensão, de longa tradição jurisprudencial, desde o pronunciamento
paradigmático do Supremo Tribunal Federal no HC
orienta as Cortes
109.956/PR,
Superiores no sentido de somente admitir mitigação dessa vedação formal diante de
ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação,
circunstâncias que não se visualizam no caso concreto.
A decisão agravada limitou-se a observar esse marco teórico, reafirmando que
não se pode subverter o devido processo legal com o emprego do
como
habeas corpus
instrumento de revolvimento profundo do acervo probatório ou de revisão ampla da
condenação, funções reservadas ao sistema recursal e à ação revisional típica.
Ainda assim, por força do
§2o, do Código de Processo Penal, impõe-
art. 654,
se examinar as alegações defensivas a fim de averiguar eventual ilegalidade frontal.
No tocante ao suposto déficit probatório, verifica-se que o Tribunal de origem
procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das
declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula
com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de
policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.
Documento eletrônico VDA54074420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:20
Código de Controle do Documento: df391b1f-013d-46a0-ae6f-a9a624563cea

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima
assume relevo singular, não por presunção automática de veracidade, mas em razão da
própria natureza relacional, privada e assimétrica desse tipo de violência, que
frequentemente dificulta a colheita de elementos externos mais robustos. A
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça reconhece que, quando
firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, a palavra da vítima é
apta a embasar juízo condenatório, sobretudo quando não infirmada por dúvida razoável.
Assim, não se identifica ausência de lastro probatório nem violação ao art. 93,
IX, da Constituição Federal, uma vez que a Corte estadual expôs, de modo articulado e
suficiente, os fundamentos que embasaram a condenação.
Também não prospera a alegação de
. A agravante prevista no
bis in idem
II, “f”, do Código Penal incide sempre que o delito é cometido contra mulher,
art. 61,
por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar,
qualificando a natureza relacional da conduta e a assimetria estrutural entre autor e
vítima. Tal circunstância não se confunde com o conteúdo típico do
-A da
art. 24
cujo objeto jurídico imediato é a tutela da autoridade da decisão
Lei no 11.340/2006,
judicial e da eficácia das medidas protetivas deferidas.
Assim, embora seja verdade que o descumprimento de medida protetiva, em
abstrato, possa ocorrer através de condutas que não importam em violência, aqui sua
realização se deu por meio de atos dirigidos especificamente contra a mulher em situação
de vulnerabilidade doméstica, o que torna inequívoca a autonomia dos fundamentos que
justificam, de um lado, a aplicação da agravante e, de outro, a subsunção do
comportamento ao tipo penal do
-A.
art. 24
Não há duplicidade valorativa, porque cada norma incide sobre planos
jurídicos distintos: a agravante qualifica a relação de violência e vulnerabilidade de
gênero; o tipo penal sanciona o desrespeito à ordem judicial, independentemente da
natureza da relação entre as partes, embora, no caso concreto, ambas as esferas se
interliguem pela via fática, sem que isso comprometa sua autonomia dogmática.
Diversa, contudo, é a conclusão quanto à atenuante da confissão espontânea.
O Tribunal de origem afastou a incidência da atenuante ao fundamento de que
o réu teria negado os fatos essenciais da imputação, reconhecendo apenas aspectos
periféricos que, em seu entendimento, não teriam contribuído para a elucidação dos
fatos. Todavia, tal conclusão não se harmoniza integralmente com a jurisprudência
consolidada desta Corte.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
confissão espontânea não exige integralidade, pureza ou motivação moral, sendo
Documento eletrônico VDA54074420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:20
Código de Controle do Documento: df391b1f-013d-46a0-ae6f-a9a624563cea

suficiente que o réu admita, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, fatos
relevantes para a formação do convencimento judicial. A utilidade da confissão não se
mede por sua extensão subjetiva, mas por sua aptidão objetiva para reforçar a
reconstrução do fato típico.
No caso concreto, verifica-se que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu
a incidência da atenuante da confissão para o delito de lesão corporal, circunstância que
demonstra a existência de confissão juridicamente relevante, ainda que não abrangente
de todas as imputações. Não se exige, para a incidência da atenuante, confissão extensiva
a todos os crimes imputados, tampouco adesão integral à narrativa acusatória.
Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao
menos em relação ao crime de lesão corporal, com a consequente compensação da
agravante reconhecida no acórdão, restabelecendo-se a pena definitiva para esse delito
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inexistindo outras causas modificativas.
No mais, permanece incólume a conclusão de que a impetração originária
buscava, em essência, a revisão do mérito condenatório, com pretensão absolutória
fundada em revaloração probatória, providência incompatível com a via estreita do
. Não se identificam, no acórdão recorrido, traços de arbitrariedade,
habeas corpus
ilegalidade evidente ou descompasso com a jurisprudência consolidada desta Corte,
aptos a autorizar a concessão mais ampla da ordem.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental,
exclusivamente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com
os efeitos acima delimitados, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54074420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:20
Código de Controle do Documento: df391b1f-013d-46a0-ae6f-a9a624563cea

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365991-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.037.483 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004542720238260477
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
ADVOGADA
: BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BONIFACIO DE ALMEIDA SIMOES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BONIFACIO DE ALMEIDA SIMOES
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
ADVOGADA
: BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
PRESENTE NA TRIBUNA: DR. ALEX SANDRO OCHSENDORF (P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator"
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054940=023584=0@
2025/0365991-0 - HC 1037483 Petição : 2025/0097956-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:00
Código de Controle do Documento: A93913ED-B865-4356-9E38-4BF605015067